Tribunal: TJDFT
Processo: 0704557-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0704557-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNERARIA AMOR ETERNO LTDA - ME AGRAVADO: AGAMENON MARTINS BORGES DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, não conheceu da impugnação apresentada pela executada/agravante em razão de sua intempestividade. A agravante alega, em síntese, que: 1) o valor cobrado (R$ 79.046,00) é muito superior ao devido (R$ 9.625,00), conforme comprovam as conversas por aplicativo entre o seu diretor financeiro e o exequente/agravado, prova essa somente juntada nesta fase em razão de problemas de saúde que afastaram o diretor da empresa (AVC e Covid); 2) o agravado age de má-fé e a verdade deve ser restabelecida. Requer a suspensão do processo e, no mérito, seja reconhecido como devido o valor de R$ 9.625,00. Todavia, o agravo não pode ser conhecido por não ser a via adequada para desconstituir a coisa julgada (sentença de ID 32104094 do processo originário), além de não impugnar especificamente o fundamento da decisão agravada (intempestividade). Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento (CPC/2015 932 III). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator